Tribunal: TJSP
Processo: 2112340-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulado com pedido de indenização por dano moral e tutela de urgência - Assistência judiciária Gratuita– Pedido – Negativa pela Magistrada 'a quo' – Ausência de elementos suficientes à demonstração da real necessidade do benefício – Simples afirmação de hipossuficiência que não constitui presunção absoluta, podendo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulado com pedido de indenização por dano moral e tutela de urgência - Assistência judiciária Gratuita– Pedido – Negativa pela Magistrada 'a quo' – Ausência de elementos suficientes à demonstração da real necessidade do benefício – Simples afirmação de hipossuficiência que não constitui presunção absoluta, podendo ser elidida em face da realidade constante dos autos – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2112340-52.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 31907
Registro: 2020.0000565826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112340-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCEL
MARTINS PUGA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FASTTUR TURISMO E
CAMBIO
EIRELI
-
ME,
CHRYSTIANO
BORGES
BARCELLOS,
NOVA
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI,
RAFAEL DE BRITO MENDES, ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e AVL
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112340-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31907
2
VOTO no 31907
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112340-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE : MARCEL MARTINS PUGA
AGRAVADOS: FASTTUR TURISMO E CÂMBIO EIRELI, CRYSTIANO BORGES
BARCELLOS, NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., ANDRÉ
VINICIUS LIVIERI, RAFAEL DE BRITO MENDES, ALEXANDRE DE
MENEZES LENCIONI E AVL ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI.
Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual e restituição
de valores cumulado com pedido de indenização por dano moral e
tutela de urgência - Assistência judiciária Gratuita Pedido
Negativa pela Magistrada 'a quo'
Ausência de elementos
suficientes à demonstração da real necessidade do benefício
Simples afirmação de hipossuficiência que não constitui presunção
absoluta, podendo ser elidida em face da realidade constante dos
autos Hipótese de manutenção da decisão hostilizada Recurso
desprovido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 224 dos autos originários, que em 'ação de rescisão
contratual e restituição de valores cumulado com pedido de
indenização por dano moral e tutela de urgência', indeferiu
os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sustenta o recorrente que não tem condição de
suportar as custas processuais sem que venha a prejudicar seu
próprio sustento e de sua família, visto que, o valor da
causa é elevado. O Juízo 'a quo' prejulgou sua capacidade de
fazer o pagamento da taxa judiciária e dos outros custos
processuais sem qualquer espécie de balizamento, bem como,
sem requerer a juntada de mais outros documentos que
demonstrassem de fato o alegado pelo Magistrado (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112340-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31907
3
Afirma o agravante que comprovou que investiu nas
empresas requeridas no processo de origem, todas as suas
economias de uma vida inteira. Em decorrência da dilapidação
do seu patrimônio, fora compelido a fazer diversas dívidas,
dívidas que se transformaram em montante demasiadamente
significativo também em razão da crise que assola o mundo,
estabelecida pelo o vírus COVID-19 (corona vírus), o que
agravou ainda mais a sua situação financeira e de seus
familiares. Atualmente, está cem por cento dependente de sua
mãe que está arcando com todas as contas da casa em que
vivem, não está empregado e sua empresa não tem entrada há
mais de 2 meses. Os valores investidos nas empresas
requeridas resultaram de uma venda de um apartamento, tendo a
sua mãe realizado uma doação a ele, com isso com uma parte do
valor, firmou o contrato com as requeridas no nome de sua
empresa e com a outra parte em seu nome (fls. 04).
Cabe informar ainda que, o agravante e sua
genitora, realizaram empréstimos em nome de sua irmã. Cumpre
informar ainda que, sua irmã fora demitida da empresa onde
trabalhava e, com o valor da rescisão realizou doação ao
agravante para que pudesse investir nas empresas requeridas.
Insta observar que, essas doações foram feitas pois, os
diretores da Fasttur, ora requeridos informavam que era
necessário fazer os contratos em nome do agravante (fls. 04).
Com
tudo
isso,
hoje,
não
possuem
condições
financeiras para arcar com os custos do processo, sem que não
prejudique o seu sustento próprio e o de seus familiares
(fls. 05/09).
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112340-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31907
4
com a concessão da gratuidade processual.
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta dos agravados, ainda não integrados à lide.
É o relatório do necessário.
2. O recurso não merece provimento.
Da análise dos autos, depreende-se que o agravante
não logrou êxito em demonstrar sua alegada miserabilidade.
Em que pese entendimento contrário, não basta a
simples afirmação para a concessão da gratuidade. É preciso
que tal pedido, não só seja justificado, como também, seja
devidamente comprovado.
Cabe lembrar que, para a concessão da gratuidade,
não se exige um estado de miserabilidade, mas uma momentânea
situação de necessidade.
Assim, consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
é
presumidamente
verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112340-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31907
5
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período de
vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072, III, do
CPC/2015).
No entanto, tal presunção, repita-se, é apenas
relativa, vez que a Constituição da República Federativa do
Brasil, em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade
de comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso dos autos, há indícios reveladores de que o
agravante não pode ser considerado como necessitado e
merecedor da benesse de que ora se cuida, reservada que está
a gratuidade processual àquele que não dispõe de meios para
litigar em juízo sem prejuízo pessoal ou de sua família.
Como bem disse a magistrada 'a quo': “Pelos
documentos apresentados não é possível concluir pela ausência
de condições para pagamento das custas e despesas
processuais. Com efeito, o autor afirma ter recebido renda de
apenas R$3.500,00 durante todo o ano de 2018, mas em janeiro
de 2019 fez um aporte na empresa ré de R$ 50.000,00 e outro
de R$ 35.000,00 em novembro do ano passado. Isso indica que
as declarações oficiais não condizem com a realidade
econômica do autor” (fls. 224, autos originários).
O que se esperava da parte é que tivesse trazido,
além de sua declaração do imposto de renda (fls. 198/214),
elementos concretos que pudessem auxiliar no exame da questão
com maior profundidade, tais como comprovantes das alegadas
doações recebidas de sua mãe e de sua irmã, ou qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112340-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31907
6
peça contábil que fosse hábil a retratar a alegada
necessidade, a fim de elidir a presunção de suficiência de
recursos que paira na espécie.
Neste caso, não se trata de obstar o acesso ao
judiciário, mas sim de prudência do juízo 'a quo' em não
conceder a benesse a pessoas que não indicam ser necessitadas. Por conseguinte, inexistente qualquer
demonstração convincente, não era mesmo possível a concessão
da gratuidade postulada.
Consigna-se que o benefício aqui denegado
poderá ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovada
qualquer modificação da situação financeira do agravante a
legitimar a benesse.
Assim, bem andou a Magistrada 'a quo' ao
denegar a gratuidade.
Neste contexto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator